Tribunal: TJDFT
Processo: 0002766-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002766-44.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: LEIDIANNE APARECIDA SOUZA DA SILVA, S. N. S. O. DESPACHO Esta Presidência, ID 14009426 – pág. 123, indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário, situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014